Tribunal: TJBA
Processo: 8061969-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061969-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DEIVISSON DOS REIS SIMOES

Advogado(s)
:
GIOVANI DA ROCHA FEIJO

AGRAVADO: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS EVENTUALMENTE FIXADOS SEJAM CUSTEADOS PELO ESTADO DA BAHIA, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o adiantamento de honorários periciais pelo autor, beneficiário da gratuidade da justiça, e indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. O agravante sustenta hipossuficiência e requer o custeio estatal da perícia, bem como a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia envolve:

(i) definir se, sendo o agravante beneficiário da gratuidade da justiça, os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, conforme art. 95, § 3º, II, do CPC;

(ii) verificar se é cabível, nesta fase, o deferimento da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O art. 95, § 3º, II, do CPC dispõe que o beneficiário da justiça gratuita não pode ser compelido a adiantar honorários periciais, cujo custeio deve recair sobre o Estado. Jurisprudência reiterada da Quinta Câmara Cível do TJBA confirma esse entendimento.
4. A documentação apresentada demonstra a hipossuficiência econômica do agravante, configurando probabilidade do direito e risco de dano de difícil reparação, já que o adiantamento dos honorários inviabilizaria o acesso à prova técnica.

5. Quanto à inversão do ônus da prova, a decisão agravada observou adequadamente o art. 429, II, do CPC e o Tema 1.061 do STJ, que atribui ao fornecedor o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada. Inexistindo prejuízo imediato ao agravante, não se justifica a antecipação da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso parcialmente provido, para determinar que os honorários periciais eventualmente fixados sejam custeados pelo Estado da Bahia, mantendo-se o indeferimento da inversão do ônus da prova.

Teses de julgamento:

1.

Os honorários periciais, quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, devem ser suportados pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC.

2.

A aplicação do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ não acarreta prejuízo imediato ao consumidor, sendo incabível, nesta fase, a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, § 3º, II; 300, § 3º; 429, II; 1.019, I; 995, parágrafo único; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Agravo de Instrumento n. 8042662-85.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 10.09.2024;
TJBA, Agravo de Instrumento n. 8036825-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 07.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8061969-88.2025.805.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

DEIVISSON DOS REIS SIMOES
,
e, como
AGRAVADA,
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.